Tribunal: TJSP
Processo: 1009191-22.2014.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título judicial – Decisão embargada que determinou a incidência da Lei 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora e afastou a TR para o cálculo de correção de monetária – Precatório expedido em data anterior à modulação pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 – Embargos acolhidos, com alteração do resultado.